Tribunal: TJMT
Processo: 1012411-06.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Em que pese a Agravante M J DOS SANTOS COMERCIO – ME ter nominado o seu recurso como “AGRAVO AO STJ”, verifico que, na verdade, trata-se AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra a decisão colegiada da Turma Recursal, proferida na sessão de julgamento realizada no dia 21/02/2020 (ID 35028463).
Compulsando os andamentos processuais, verifico que contra a sentença proferida pelo juiz “a quo” foi interposto recurso inominado pelo Reclamado Banco Bradesco S.A., onde o colegiado da Turma Recursal, por decisão de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 21/02/2020, deu provimento ao recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do Recorrente e com relação a este JULGOU EXTINTA a demanda, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.
Em 10/03/2020, a ora Agravante interpôs Recurso Especial contra o acórdão proferido pela Turma Recursal.
Em 02/04/2020, por não ser cabível a interposição de Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça contra decisão da Turma Recursal do Juizado Especial, em conformidade com o disposto na Súmula no 203 da referida Corte Superior, como Presidente da Turma Recursal, neguei seguimento ao recurso especial.
Em 08/04/2020, a Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento contra a decisão colegiada da Turma Recursal, proferida na sessão de julgamento realizada no dia 21/02/2020.
Pois bem. Em relação ao recurso de Agravo de Instrumento, o artigo 1.015 do CPC dispõe que:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Diante do disposto no artigo acima transcrito, não há previsão legal para interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão colegiada, sendo manifestamente incabível o recurso.
Ademais, quanto ao Recurso Especial NOVAMENTE interposto no id 39615959, este não deve ser conhecido, por inexistência de previsão legal de ser reiterado o mesmo recurso.
Somado a tais fatos, a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe ou suspende o prazo para interposição de outros recursos.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, por ausência de previsão legal de interposição contra decisão colegiada, e NÃO ADMITO o Recurso Especial interposto no ID 39615959, por se tratar de reiteração de recurso que teve o seu seguimento negado pelo Presidente da Turma Recursal.
Determino que a Secretaria certifique o trânsito em julgado do acórdão e devolva o presente feito ao Juizado Especial de origem.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator e Presidente da Turma Recursal